Tribunal: TJPA
Processo: 0057987-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057987-12.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANIA LUCIA BABINSKI MALINSKI, JOAO CARLOS MALINSKI, SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0057987-12.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VANIA LUCIA BABINSKI MALINSKI, JOAO CARLOS MALINSKI, SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. LUSTRO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO HAVIA ESGOTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito. Trata-se da consagração do princípio da
actio nata
, contemplado pelo art. 189 do CC/2002, onde violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Dessa forma, a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0057987-12.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VANIA LUCIA BABINSKI MALINSKI, JOAO CARLOS MALINSKI, SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
ingressou com recurso de
APELAÇÃO
(ID 2138213)
contra sentença (ID 2138212) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe (Processo nº 0057987-12.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
VANIA LUCIA BABINSKI MALINSKI
, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente alega a inocorrência da prescrição, porquanto o início da contagem do prazo prescricional não teria operado com o vencimento do primeiro contrato firmado, mas sim a partir do aditivo contratual, celebrado em agosto de 2011 e com vencimento para outubro de 2011, de modo que a prescrição somente seria alcançada no ano de 2016.

Aduz que o juízo de piso deixou de considerar o aditivo ao primeiro instrumento contratual (documento de fl. 18), afirmando que a partir desse segundo contrato que os recorridos se tornaram inadimplentes, não havendo que se falar em prescrição. Segue argumentando, ainda, sobre o princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que não fora intimado a se manifestar sobre a prescrição pelo juízo
a quo
.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve triangulação processual na origem, conforme atestado pelas certidões constantes do ID 2138211.

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 2140677, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0057987-12.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VANIA LUCIA BABINSKI MALINSKI, JOAO CARLOS MALINSKI, SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC.

Na exordial, o banco autor relata que pleiteia a cobrança de valores referentes a “
um termo de Adesão aos Cartões OUROCARD EMPRESARIAIS, registrado sob o n.º 339.901.119, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) com vencimento final em 08 de fevereiro de 2009
” (ID 2138204-Pág.03).

Ao analisar a questão, o juízo de piso concluiu que a pretensão autoral havia sido fulminada pela prescrição, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes fora firmado em 08/02/2008, com vencimento final dia 08/02/2009, e a ação foi ajuizada em 16/10/2014, após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do art. 206, §5º do Código Civil para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Em sede recursal, a tese do recorrente é de que as quantias cobradas dizem respeito a um aditivo ao primeiro contrato firmado, celebrado em
16/08/2011 e cujo prazo prescricional começou a correr em 19/10/2011, com o inadimplemento das obrigações decorrentes da utilização do cartão de crédito contratado.

O ponto fulcral, portanto, reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional e, quanto ao tema, não se pode olvidar que a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito. Trata-se da consagração do princípio da
actio nata
, contemplado pelo art. 189 do CC/2002, onde “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”. Dessa forma, a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83 DO STJ. APLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
Precedentes. Incide na hipótese a Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp. 968.648/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.6.2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PONTO COMERCIAL FECHADO EM 1996. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. LUSTRO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESGOTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Quanto ao termo inicial da contagem do referido prazo prescricional, deve-se lembrar que
a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito. É a consagração do princípio da actio nata, consagrado também pelo art. 189 do CC/2002, onde violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Dessa forma, a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito
(AgInt no AREsp. 968.648/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.6.2019; (AgInt nos EDcl no REsp. 1.210.895/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.6.2019). 5. No presente caso, portanto, o fechamento do estabelecimento se deu em 21.6.1996, data em que restou caracterizada a lesão ao direito, e consequentemente a data de início do prazo prescricional. 6. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1089008/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO (ACTIO NATA). CIÊNCIA DO DANO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DO DANO FUTURO PELA SUPOSTA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO DANO. APURAÇÃO DIRETA PELO STJ. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada determinou o retorno do feito à origem por inviabilidade de acolhimento da tese firmada, pelo Tribunal recorrido, de que as vítimas deveriam ter antevisto os danos que eventualmente viriam a sofrer pelo enchimento do lago de hidrelétrica em sua vizinhança. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece o termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata (nascimento da pretensão), no momento da ciência do dano
. 3. O exame direto, nesta sede, das alegações quanto à fixação desse marco fático encontra óbice na Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), razão pela qual deverá ser apurado pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp. 1.210.895/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.6.2019)

No c
aso em análise,
consta do documento de ID 2138209-Pág.09 e da notificação extrajudicial encaminhada à parte demandada (ID 2138209-Pág.18), que a primeira parcela em aberto é de 28/06/2012, de modo a configurar o descumprimento contratual por parte da empresa demandada. Portanto, a inadimplência se deu a partir de
28/06/2012
, data em que ficou caracterizada a lesão ao direito e, consequentemente, o início do prazo prescricional.

Cumpre esclarecer que ao presente caso é aplicável o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, §5º, I do CC/2002
[1]
.

Desse modo, considerando que é de 05 (cinco) anos o prazo para o autor exercer seu direito de ação, que a lesão ao direito operou dia
28/06/2012
e que a ação foi ajuizada em
16/10/2014
, a pretensão não havia sido alcançada pela prescrição, a qual somente se consumaria a partir de junho de 2017.

Diante dessas considerações, imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão do autor.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Belém, 09/09/2021